Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005587-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES APELADO: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP, LUIZ ROCKENBACH D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25727720) interposta por EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES em face de ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA – EPP e LUIZ ROCKENBACH, ante a Sentença (ID 25727715) proferida em Ação de Conhecimento n. 0005587-04.2018.8.07.0001, pela 7a Vara Cível de Brasília/DF, que negou provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se as partes, para, querendo, manifestar acerca de eventual existência de litisconsorte passivo unitário necessário, nos termos do artigo 933, do Código de Processo Civil, e visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do mesmo código. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 16:49:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador